Tribunal: TJDFT
Processo: 0722882-70.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DENÚNCIA INEPTA. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No presente caso, observa-se que a alegada inépcia é mera irresignação com o resultado do julgado, por não ter acolhido a tese absolutória, uma vez que a denúncia descreveu que o apelante, consciente e voluntariamente, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Descreveu, ainda, que no mesmo contexto, o denunciado, agindo com negligência e imprudência, sem a observância do cuidado devido, na direção de veículo automotor, praticou lesão corporal na vítima, deixando ainda de prestar socorro. Ou seja, observa-se que a peça inicial contém a descrição pormenorizada da situação fática, com todas as circunstâncias. Preliminar de nulidade rejeitada.

2. A conduta tipificada no artigo 306, da Lei no 9.503/97, é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de potencialidade lesiva, configurando-se pela condução de veículo automotor em estado de embriaguez.

3. O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, especialmente porque demonstrado por declarações testemunhais produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. Os crimes de embriaguez ao volante e o de lesão corporal culposa em direção de veículo automotor são autônomos, não sendo o primeiro meio necessário, nem fase de preparação ou execução para o cometimento do segundo. Portanto, não há como reconhecer a consunção pretendida pelo apelante.

5. Recurso conhecido e desprovido.